Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. FALÊNCIA. DECRETO-LEI 7.661/1945.
I. Caso em exame.
1. Embargos declaratórios visando a reforma do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de ter ocorrido contradição no julgamento.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
4. Considerando que a falência foi decretada antes da vigência da Lei n. 11.101/2005, aplica-se à espécie das disposições contidas no Decreto-Lei 7.661/45, inclusive acerca da remuneração do síndico.
IV. Dispositivo e tese.
5. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “A legislação que rege o processo falimentar, incluindo a remuneração do síndico, é aquela vigente na data da decretação da falência, no caso, o Decreto-Lei n. 7.661/1945.”